Tribunal: STF
Processo: RE 77893
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-26
Data de publicação: 1974-04-26

Ementa:
COMPETÊNCIA. VERBA PAGA A PREFEITURA MUNICIPAL, POR FORÇA DE
CONVENIO COM O MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA. PECULATO ATRIBUIDO
AO PREFEITO MUNICIPAL, DEPOIS DE RECEBIDA A VERBA. TITULARIDADE DO
INTERESSE PENALMENTE PROTEGIDO. DETERMINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO
SUJEITO PASSIVO DO DELITO. INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO.